Tribunal: STF
Processo: RE 64290
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-06
Data de publicação: 1973-06-06

Ementa:
RESCISÓRIA POR FALSA PROVA (CPC, ART. 798, II). A FALSIDADE DA
PROVA, QUE SERVIU DE BASE A DECISÃO RESCINDENDA, HÁ DE SER
"INEQUIVOCAMENTE APURADA", POR MEIOS NOVOS E EFICAZES, PORQUE A
RESCISÓRIA NÃO COMPORTA SIMPLES REEXAME DAS MESMAS PROVAS JA
APRECIADAS NA AÇÃO ORIGINARIA. EMBARGOS DE DIVERGENCIA REJEITADOS.